Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006. A defesa sustenta a nulidade da sentença por ausência de defesa técnica adequada, argumentando que o réu não recebeu a devida orientação da Defensoria Pública quanto as possíveis causas de atenuação de sua pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de defesa técnica capaz de comprometer a validade do processo; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu foi devidamente assistido pela Defensoria Pública durante todo o curso do processo, não havendo que se falar em nulidade por ausência de defesa técnica.
4. A simples discordância do novo patrono com a estratégia utilizada pela defesa anterior não configura deficiência na instrução processual.
5. Precedentes do STJ e desta Corte reafirmam que a deficiência de defesa técnica não conduz à nulidade do processo sem prova concreta de prejuízo. No caso, não há prejuízo a ser reconhecido, pois, corrigiu-se a dosimetria da pena para aplicar, na segunda fase da dosimetria, a atenuante pela menoridade do réu, resultando na redução da pena ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 65, I, 44 e 77, II; Código de Processo Penal, art. 563; Súmula 523 do STF; Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 841.807/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 26/02/2025, DJEN 10/03/2025; TJDFT, Acórdão 1949048, 0705576-21.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 05/12/2024.